Tribunal: STF
Processo: AI 638201
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental.
   Precedentes. 3. Efeitos ex nunc. Declaração de
   inconstitucionlaidade do art. 67 da Lei no 691/94, do Município
   do Rio de Janeiro.Inviabilidade. Precedente. 4. Agravo regimental
   a que se nega provimento.